Tribunal: TJDFT
Processo: 0702544-77.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702544-77.2021.8.07.0012 RECORRENTES: AMÉRICO JOSÉ SEIXAS DE MENEZES, GILVANDRO ALEXANDRE DA SILVA, JEOVÁ GOMES CAMARGO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. DANO A UNIDADE DE CONVERSAÇÃO. EMPECILHO À REGENERAÇÃO NATURAL DE VEGETAÇÃO. EROSÃO DO SOLO. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS. COMPROVAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL, TESTEMUNHAL E PERICIAL. CRITÉRIO 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS COMINADAS. APLICABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO RECOMENDÁVEL. 1. Apelações interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes previstos no artigo 50, parágrafo único, incisos I e II, da Lei n.o 6.766/79 e artigos 40 e 48, c/c artigo 53, inciso I, todos da Lei n.o 9.605/98, na forma do art. 69 do Código Penal. 3. Descabida se revela a pretensão absolutória quando as provas coligidas aos autos, documentais, testemunhais e periciais demonstram a prática de crime de dano à Unidade de Conservação e de parcelamento irregular de solo que impediu ou dificultou a regeneração natural da vegetação. 4. Deve ser redimensionada a pena-base do crime previsto no artigo 48 da Lei 9605/98 para adequação ao critério consolidado na jurisprudência, segundo o qual a pena deve ser aumentada a razão de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas cominadas, por cada circunstância judicial considerada negativa. 5. A pena privativa de liberdade é inferior a 04 (quatro) anos, os réus são primários, não ostentam antecedentes criminais e o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, contudo, avaliadas negativamente as circunstâncias judiciais e não sendo suficiente à substituição a reprimenda dos delitos, deve ser fixado o regime inicial semiaberto e indeferida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. 6. Apelação do Ministério Público provida e da Defesa parcialmente provida. Os recorrentes alegam violação ao artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal, ao argumento de que havendo apenas uma circunstância judicial desfavorável para cada crime, deve ser fixado regime menos gravoso, qual seja, o aberto, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do CP, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido: “tendo sido avaliadas negativamente as circunstâncias judiciais – circunstâncias e consequências do crime para o crime previsto no artigo 50, parágrafo único, da Lei 6766/79 e as consequências do crime para os crimes do artigo 40 e 48 da Lei 9605/98–, apesar dos réus terem sido condenados a pena privativa de liberdade inferior a 04 (quatro) anos, serem primários e não ostentarem antecedentes criminais, deve ser fixado regime inicial semiaberto (...). Verifica-se que os requisitos subjetivos não estão preenchidos. Assim (...), incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito” (ID 39836446). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Quanto ao estabelecimento do regime semiaberto (...), a presença de circunstâncias desfavoráveis justifica a imposição de regime mais gravoso para o início de cumprimento da reprimenda” e “No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o disposto no art. 33, § 3o, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal" (AgRg no REsp n. 1.988.011/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 15/8/2022 e AgRg no HC n. 762.399/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe 22/2/2023. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027